Tribunal: TCU
Processo: 009.317/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5631/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006, em mandar fazer as determinações sugeridas, bem como arquivar o processo a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.317/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Terezinha Luiza Cardoso Mendes (XXX.208.811-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Administração do Tribunal de Contas da União que acompanhe o andamento do processo 1048357-13.2020.4.01.3400 e seus desdobramentos judiciais (Agravo de Instrumento 1029818-14.2020.4.01.0000), que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal e, em caso de decisão desfavorável a Terezinha Luiza Cardoso Mendes (CPF XXX.208.811-XX), adote as providências necessárias ao seu cumprimento, comunicando-as ao Tribunal de Contas da União; e 1.7.2. que os autos sejam encaminhados a arquivamento até novas ocorrências do processo 1048357-13.2020.4.01.3400, que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal.